Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705747-76.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIO DOURADO DE AZEVEDO EMBARGADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO Opostos embargos de declaração à decisão proferida pela Presidência da Terceira Turma Recursai dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em que nega seguimento ao recurso extraordinário. Em breve síntese, alega o embargante que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa, sendo facultado ao Juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência. Logo, o Magistrado deveria determinar à parte comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com efeito, os documentos acostados são insuficientes para demonstrar a impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo, o que inviabiliza a análise do pleito nessa oportunidade. Verifica-se que a CTPS (ID. 14036963) não possui relação de emprego desde 1974, sendo incapaz de refletir a atual situação financeira do embargante. Por outro lado, segundo a própria Corte Suprema no ARE 685.997, são incabíveis embargos declaratórios em sede de juízo de admissibilidade, consoante julgamento colacionado: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018) Ante o exposto, não conheço dos embargos. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal